Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711581-18.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WANDYR ALVES LABANCA RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E MARISE DUARTE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. REJEITADA. MÉRITO. TERRACAP. LICITAÇÃO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO COMPETENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A limitação da quantidade de quesitos feitos pelo autor ao perito nomeado pelo juízo de origem, não acarretou nenhum prejuízo prático ao resultado do laudo pericial, tampouco ao esclarecimento do objeto dessa perícia, de forma que não houve cerceamento do direito de defesa desse litigante. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em se tratando de licitação, tanto a Administração quanto os licitantes se vinculam às cláusulas do edital, que é a lei interna que rege o certame, havendo, portanto, a necessidade de se cumprir estritamente o que nele se prevê, sob pena de expor o processo licitatório a interpretações de toda natureza, importando em verdadeira violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade e vinculação ao edital, nos termos do art. 5° da Lei n° 14.133/2021. 3. É legítima a decisão tomada pela TERRACAP com vistas a inabilitar o autor do processo licitatório de venda direta do imóvel litigioso, com fundamento na ausência de apresentação dos documentos essenciais previstos no edital e no art. 98 da Lei n° 13.465/2017, mormente quando não há prova capaz de afastar a presunção de legitimidade desse ato administrativo. 4. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada ainda a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 41 da Lei 8.666/93, pugnando pela anulação da contratação de compra direta entre a TERRACAP e Marise Duarte de Souza, representante do espólio de Carlos Fernandes Vieira de Souza, confirmando o vício na respectiva habilitação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, TJSP e TJBA, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.141.148/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 41 da Lei 8.666/93, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, não cabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020